Tribunal: TJES
Processo: 5023439-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023439-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: BRUNNO MAGNO FERREIRA MACEDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5023439-80.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO:
BRUNNO MAGNO FERREIRA MACEDO

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. FUNÇÃO DE MÉDICO. VÍNCULOS PERDURARAM POR APROXIMADAMENTE 15 ANOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS MANTIDA. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). CARÁTER PERMANENTE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADO PELA REITERAÇÃO EXACERBADA DOS VÍNCULOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS RECONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 E TESE FIRMADA NO RE 596.478 (REPERCUSSÃO GERAL). SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE E CONDENOU O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DO FGTS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos da lei.

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por
BRUNNO MAGNO FERREIRA MACEDO
em face do
MUNICIPIO DE CARIACICA
, objetivando o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes para a função de Médico, e o consequente pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O Autor alega que manteve vínculos sucessivos e ininterruptos de 01/08/2008 a 29/06/2023, totalizando quase 15 (quinze) anos de labor.

Após tramitação regular, o juízo sentenciante (Id. 15903669) assim entendeu:

“(...) DISPOSITIVO

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICIPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), BRUNNO MAGNO FERREIRA MACEDO, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 08.11.2019 a até 2023, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR) e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal. A partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo P. STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27) (...)”

O juízo de origem fundamentou a procedência parcial no reconhecimento da nulidade dos vínculos, aplicando o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores quanto ao direito ao FGTS, limitando a condenação ao período não prescrito.

Irresignado com a sentença, o
Município de Cariacica
interpôs Recurso Inominado (Id. 15903677). Em suas razões, sustenta, em síntese, a legalidade das contratações e a não aplicação do direito ao FGTS a servidores temporários, cujo vínculo é de natureza jurídico-administrativa, pugnando pela reforma total da sentença.

O Recorrido (Autor) apresentou contrarrazões (Id. 15903679), pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade das sucessivas contratações temporárias do recorrido e seu consequente direito ao FGTS.

Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma estabelecida em lei. A regularidade da contratação temporária exige, portanto, que a própria atividade seja temporária ou que, sendo permanente, a necessidade de preenchimento seja excepcional e momentânea.

O que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, configurando burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

No caso dos autos, a sentença (Id. 15903669) analisou corretamente a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Os documentos dos autos (Id. 15903657) demonstram que o recorrido manteve vínculos temporários sucessivos com o Município Recorrente, para a função de Médico, nos períodos de
01/08/2008 a 29/06/2023
. O vínculo laboral, mantido por quase
15 (quinze) anos
, era materialmente perene e visava, claramente, o preenchimento de vaga permanente na estrutura administrativa.

A
sucessividade das contratações
por tão longo lapso temporal para uma
atividade essencial da Administração (Médico)

descaracteriza
por completo o "
excepcional interesse público
" e a "
necessidade temporária
". A contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo.

Correta, portanto, a r. sentença ao declarar a nulidade dos vínculos.

Quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º , da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal
nos autos do
Recurso Extraordinário 596.478 (Tema 382)
, julgado sob a sistemática de
Repercussão Geral
, que fixou a tese de que:

“1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Este é, igualmente, o posicionamento uniforme do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, consolidado no
Enunciado nº 22
da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 - “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Deste modo, a sentença de origem está em perfeita consonância com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência sumulada deste Tribunal.

O Juízo sentenciante (Id. 15903669) analisou corretamente a questão ao declarar a nulidade e aplicar a condenação ao FGTS, observando, correta e ex officio, a prescrição quinquenal, limitando a condenação aos valores devidos a partir de 08.11.2019.

Dado o exposto, entendo que a sentença proferida pelo juízo não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (Id. 15903669) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente (
MUNICIPIO DE CARIACICA
), parte vencida em grau recursal, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)